Tribunal: TJBA
Processo: 8005613-37.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8005613-37.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SIMONE PIRES DA SILVA Advogado: ANDRÉ JOHNS DA SILVA JESUS APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS VALIDADE DO CERTAME. TEMA 683/STF. EXIGÊNCIA DE PRETERIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CONCURSO, E NÃO DE AJUIZAMENTO NO PRAZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TEMA 784/STF. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. ART. 37, IX, CF. LEI MUNICIPAL 1.802/2012. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PREVISÃO DE 40 NOMEAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE APELANTE SERIA ALCANÇADA. TAC ABRANGE DIVERSOS CARGOS. EXISTÊNCIA DE 492 PROFESSORES EM LICENÇAS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAGAS EFETIVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8005613-37.2019.8.05.0274, em que figuram como interessados os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem .